Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL DECOTADO.
1. Trata-se de recurso do banco Réu, em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo à obrigação de restituir a quantia de R$9.971,33, referente a uma transferência PIX não reconhecida, bem como ao pagamento de compensação por danos morais de R$4.000,00. Argui preliminar de ilegitimidade passiva e alega que se trata do denominado “golpe do falso funcionário”, em que não há qualquer atuação do banco sobre os fatos narrados.
2. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Esclareça-se que a concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela Autora confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada.
4. Da operação não reconhecida. De acordo com o boletim de ocorrência, a Recorrida, idosa, recebeu ligação de uma suposta funcionária do banco, que pretendia confirmar a validade de uma transferência na modalidade PIX. A Recorrida se encontrava de férias no Rio de Janeiro, contatou a gerente de sua agência por telefone e se dirigiu presencialmente a uma agência daquela cidade. Ao tentar o acesso por meio do seu aplicativo, verificou o bloqueio de sua conta. A contestação de valores foi rejeitada sob o argumento de que a comunicação sobre a transferência indevida se deu após retirada dos recursos da conta de destino.
5. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
6. A mesma lógica se aplica às hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e permite o acesso aos dados bancários. No caso, a Recorrida recebeu ligação fraudulenta, que a fez acreditar que estava conversando com um preposto do Recorrente, pois detinha seus dados pessoais e, diante de uma transferência não autorizada, a orientou sobre como proteger o seu dispositivo.
7. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu aplicativo e senha pessoal. Por outro lado, os suspeitos possuíam conhecimento dos dados bancários da Recorrida. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforçam a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações.
8. O banco e a consumidora, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude na realização da transferência, do que se extrai que o prejuízo (PIX no valor de R$ 9.971,33) deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor (R$ 4.985,67 para cada uma das partes), nos termos do artigo 6o da Lei 9.099/1995, artigo 6o. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1769838.
9. Danos Morais. Em relação aos danos morais, a falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da Recorrida. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, deve-se levar em consideração que o ato ilícito teve início a partir da conduta de terceiro. Assim, a sentença também merece reforma para decotar a condenação do Réu ao pagamento de compensação por danos morais. Nesse sentido, o Acórdão 1769838 das Turmas.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: i) reduzir a condenação do Réu à restituição do valor de R$4.985,67 (quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (26/01/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (24/08/2023), conforme art. 405 do Código Civil; ii) decotar a condenação do Réu ao pagamento de compensação por danos morais. Determino o reembolso das custas processuais adiantadas pelo Recorrente (R$ 219,77). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.